Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-41.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800470-41.2022.8.14.0105

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800470-41.2022.814.0105

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO
PARQUET
. PROVIMENTO
. É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07 de novembro e término no dia 16 de novembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará
/PA
(ID nº 11342136) que
arquivou o inquérito policial de nº 00117/2022.100143-8, de ofício.

Em razões recursais
(fls. 88/94, ID nº 11342143),
a representante do
Parquet
verificou que o indiciado preenchia aos requisitos para a oferta de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Em razão disso, uma vez extrapolado o
prazo para o oferecimento da denúncia, o

Parquet

requereu ao juízo a

devolução dos autos
com

a

renovação

do

prazo

para

a

proposta

do

ANPP
,

diante

da

impossibilidade

de
realização do ato extrajudicial.
Contudo, o magistrado

indeferiu

o pedido, determinando o

arquivamento do
inquérito policial
,

sem que houvesse pedido ou mesmo inércia do Ministério Público
(titular da ação), sem qualquer fundamento legal.
Ao

final,

a

representante

do

Parquet

requer

a

declaração

de

nulidade

da
sentença

combatida, posto que a mesma teria violado as atribuições do Órgão Ministerial e o
próprio

sistema

acusatório

adotado

pelo

ordenamento

jurídico

brasileiro,

para

que

seja
determinado o regular prosseguimento do feito, com a devolução dos autos ao Ministério Público.

À fl. 95, ID nº 11342144, consta Decisão de recebimento da Apelação interposta, comprovando sua tempestividade.

Às fls. 97/103, ID nº 11344912,
foi juntado aos autos o Ofício nº 031/2022-GJ, com as informações prestadas pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
, nos
autos da

Correição Parcial nº 0813303-18.2022.8.14.0000
, referente aos mesmos fatos em
análise no presente recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 106/109, ID nº 11375069), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de reconhecer que a Decisão

objurgada

viola

o

sistema

acusatório

adotado

por nosso
ordenamento jurídico, elencado no art. 129, I da CF/88, bem como a inércia da jurisdição
,
devendo,

portanto,

a

determinação

de

arquivamento

ex

officio

do

procedimento
inquisitório ser revista
, de modo que seja determinado o prosseguimento do feito
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não há preliminar a ser analisada,
no entanto, apenas a título de conhecimento, destaco que
a Correição Parcial nº 0813303-18.2022.8.14.0000
, interposta pela representante do

Parquet

de
primeiro grau, referente aos mesmos fatos ora analisados,

não foi conhecida
, em decisão
monocrática, proferida pelo Desembargador Relator Leonam Gondim da Cruz Junior, no dia 06/10/2022, em razão do princípio
da uni recorribilidade das decisões judiciais, na medida em que a interposição do presente recurso de apelação ocorreu antes da peça correcional.

Quanto ao mérito, o presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença que
indeferiu o pedido de devolução dos autos com a renovação do prazo para a proposta do ANPP e determinou
o

arquivamento,

ainda

que

provisório,

do

inquérito

policial,

pois viola o sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, já que somente poderia haver decisão judicial nesse sentido após análise e requerimento do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela.

Adianto que
acolho
o pedido do representante do Ministério Público, isto porque, não existe previsão legal para a determinação de arquivamento do inquérito, de ofício, pelo magistrado.

Inicialmente, há de se ressaltar que o

Inquérito Policial

é procedimento de
natureza

administrativa
,

presidido

pela

autoridade

policial,

responsável

por

formar

o
conjunto probatório suficiente à formação do

convencimento da acusação
, que, de posse
dos elementos da investigação, caso entenda pela desnecessidade de novas diligências, opinará pelo

arquivamento do feito

ou

pela instauração da ação penal
.

Assim,

quem

realmente

pode

pedir

o

arquivamento

do

IPL

perante

a
autoridade judicial é o representante do Ministério Público, haja vista que é quem detém
a titularidade da ação penal por outorga constitucional expressa no inciso I, do art. 129 da CF/88
.

O

Juízo
, por sua vez, em respeito ao princípio da

inércia da jurisdição

e ao
sistema acusatório

adotado pelo ordenamento jurídico pátrio,

em nada deve interferir na
fase de investigação
, já que tal momento refere-se à apuração de dados por meio de
procedimento administrativo, inquisitivo, de competência da autoridade policial para fornecer o material apurado ao responsável pela acusação, como órgão acusador oficial e titular da ação penal,

implicando, assim, a decisão proferida de ofício, sem provocação do Ministério
Público, a princípio, em decisão ilegal, sem qualquer amparo no ordenamento jurídico
.

Com efeito, é ao
Parquet
, na condição de titular da pretensa ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos por meio do inquérito policial para, ulteriormente, deliberar, entre outras possibilidades, pelo oferecimento da denúncia ou arquivamento do feito. Confira-se o teor do dispositivo em vigência, atinente à matéria:

Artigo 28 do CPP:

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

Logo, sendo o Ministério Público o titular da ação penal pública, cabe ao mesmo a proposição, ou não, de tal ação. Em razão disso, o Judiciário somente pode determinar o arquivamento de inquérito se houver pedido do Órgão Ministerial nesse sentido.

Desta feita, não pode o juiz, sem manifestação do titular da
opinio delicti
, concluir, de ofício, pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, uma vez que o
Parquet
é o destinatário do inquérito policial e o titular da ação penal pública, detendo seu monopólio, conforme atribuição institucional expressamente assegurada na Carta Constitucional.

Compete ao Ministério Público, na condição de

dominus litis
,

promover a ação
penal,

avaliando

se

as

provas

obtidas

na

fase

pré-processual

são

suficientes

para

sua
propositura, por ser ele o detentor do

jus persequendi
,

ainda que se trate de hipótese que
seja possível a proposta de Acordo de Não Persecução Penal
. Portanto, não cabe ao
magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial, mesmo que seja provisório, como alegou o juízo

a quo
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO R. JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE PREVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 524 DO STF
. 1. Em virtude do sistema acusatório adotado em nosso ordenamento jurídico, compete ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos de informações colhidos e deliberar pelo arquivamento do inquérito policial, não podendo tal providencia ser adotada, de ofício, pela autoridade judiciária, a quem compete apenas avaliar a legalidade da medida. 2. Recurso provido.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0689.20.000371-3/001, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da sumula em 14/07/2021).

ARQUIVAMENTO

DE

INQUÉRITO

POLICIAL

DE

OFÍCIO

PELO
MAGISTRADO.

INVIABILIDADE.

INICIATIVA

PARA

PROPOR

O
ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR

IN

PROCEDENDO.

CONFIGURADO.

RETORNO

DOS
AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA, Acórdão nº 0480390,

Rel.

MARIA

EDWIGES

DE

MIRANDA
LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 25/07/2022, Publicado em 26/08/2022).

Entendo, portanto, que deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que o arquivamento do inquérito ou de eventuais investigações só poderia ter sido promovido mediante a oitiva do Ministério Público.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal,
para determinar o regular p
rosseguimento das investigações nos autos do IPL nº 00117/2022.100143-8, em que figura como indiciado ANTONIO MAURICELIO CARVALHO DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, uma vez que foi abordado por policiais militares quando conduzia uma motocicleta sem placa, fazendo ziguezague na Rodovia PA-140, momento em que foi constatado que estava alcoolizado.

É como voto.

Belém, 17/11/2022